Tribunal: STF
Processo: HC 251076
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração, em razão de os argumentos vertidos não se voltarem contra o ato coator do Superior Tribunal de Justiça, mas impugnarem o decidido nas instâncias ordinárias. Sustenta o agravante a existência de ilegalidade que possibilita a concessão da ordem, em razão da alegada inexistência de motivo válido a afastar o tráfico privilegiado. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus pode ser conhecido quando a impugnação não se dirige especificamente ao ato apontado coator; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade evidente a permitir a superação dos óbices à cognição desta impetração. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por considerar que os fundamentos do ato apontado coator são hígidos e estão alinhados com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tampouco se constata ilegalidade flagrante no caso concreto a justificar a superação das questões preliminares, uma vez que o afastamento do tráfico privilegiado decorreu de razões idôneas consignadas, a tempo e modo, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    IV - DISPOSITIVO



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Normas referidas: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.